Tribunal: TJES
Processo: 5007288-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007288-71.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pela apelada em face da apelante, na qual foram rejeitados os embargos à monitória e constituído título executivo judicial. I. A apelante alegou a ocorrência de fortuito externo, sustentando que o inadimplemento decorreu da ausência de repasses de verbas públicas por parte do Estado, o que teria inviabilizado o pagamento pelos medicamentos fornecidos. II. Nas contrarrazões, a apelada arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade quanto à assistência judiciária gratuita, requerendo, no mérito, o desprovimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há inovação recursal quanto à alegação de fortuito externo; (II) definir se a ausência de repasses estatais caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade contratual da apelante perante a fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegação de fortuito externo não constitui inovação recursal, pois os fatos subjacentes à tese foram amplamente expostos nos embargos monitórios, nos quais a apelante descreveu sua atuação como entidade filantrópica dependente de repasses públicos.

O fortuito externo, como excludente de responsabilidade, exige a ocorrência de fato imprevisível e inevitável, o que não se verifica no inadimplemento estatal, risco inerente à atividade de organização social gestora de recursos públicos.

A obrigação contratual da apelante decorre de relação de direito privado e é autônoma em relação à sua vinculação com o Poder Público, não sendo admissível a transferência do risco da atividade aos fornecedores.

A apelada cumpriu sua obrigação contratual ao fornecer os medicamentos, sendo devida a contraprestação pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de fortuito externo não configura inovação recursal quando os fatos que a fundamentam foram apresentados anteriormente como contexto da defesa.

O inadimplemento de repasses públicos pelo Estado não configura fortuito externo apto a eximir a responsabilidade contratual de entidade privada perante seus fornecedores.

A responsabilidade contratual entre particulares não se afasta por dificuldades financeiras decorrentes da relação de uma das partes com o Poder Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5007288-71.2022.8.08.0024.

APELANTE: PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

APELADA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Busca a apelante a reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos que opôs à ação monitória ajuizada conrea ela pela apelada.

Nas razões do recurso a apelante sustentou, em síntese, a ocorrência de "fortuito externo", uma vez que o inadimplemento decorreu da falta de repasses de verbas públicas por parte do Estado, impossibilitando o pagamento aos fornecedores.

Contrarrazões
no id 12286296,
nas quais foi arguida preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal
uma vez que o argumento de fortuito externo não teria sido alegado
e
por ausência de dialeticidade quanto à alegação de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Q
uanto ao mérito,
a apelada
pugnou pelo desprovimento
do recurso
.

Sobre o suposto indeferimento da assistência judiciária gratuita à apelante, verifica-se na sentença que houve deferimento expresso e que foi reconhecido por ela que a menção ao indeferimento foi um "mero lapso material",
o que se confirma com a ausência de pedido de deferimento do benefício no recurso.

A preliminar de inadmissibilidade por inovação recursal também não
merece
prospera
r
porque verifica-se que nos embargos monitórios a ré detalhou seu
modus operandi
como entidade filantrópica gestora de hospitais públicos, esclarecendo que sua atuação depende de repasses estaduais e que não possui patrimônio próprio. Embora não tenha utilizado expressamente o termo "fortuito externo" como defesa direta ao inadimplemento do débito objeto da ação monitória em relação ao fornecedor, os fatos subjacentes à tese (dependência de repasses públicos e seu inadimplemento) foram amplamente expostos como contexto para a compreensão de suas dificuldades financeiras.

A controvérsia do recurso reside na responsabilidade da apelante pelo pagamento dos medicamentos fornecidos pela apelada, considerando a alegação de "fortuito externo" em virtude da
suposta
ausência de repasses de verbas públicas pelo Estado.

A relação jurídica entre a
as partes
é de direito privado, decorrente de contrato de compra e venda. A obrigação da
a
pelante de pagar pelos medicamentos que recebeu da
a
pelada é direta e autônoma em relação às obrigações do Estado para com a
a
pelante. O eventual inadimplemento dos repasses públicos, embora possa causar dificuldades financeiras à
a
pelante, constitui um fato da relação jurídica entre
ela
e o Poder Público, e não um evento externo capaz de eximi-
la
de suas responsabilidades contratuais
com seus fornecedores
.

Para que o fortuito externo configure excludente de responsabilidade, seus efeitos devem ser inevitáveis e o fato em si imprevisível, de modo a tornar impossível o cumprimento da obrigação. Contudo, a inexecução de contratos por parte do Poder Público, embora indesejável, não é um evento de todo imprevisível ou inevitável no contexto da gestão de uma organização social que atua com recursos públicos.

As dificuldades financeiras decorrentes da falta de repasses são riscos da atividade da entidade, ainda que filantrópica, e devem ser resolvidas nas relações com o ente público, não podendo ser transferidas para seus fornecedores. A
a
pelada cumpriu sua parte no contrato de compra e venda, entregando os medicamentos. A contraprestação é devida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.